Tribunal: TJPA
Processo: 0810516-37.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810516-37.2018.8.14.0006

APELANTE: RONALDO OLIVEIRA PINTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: PATRICIA HELLEN BARBOSA JACQUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. A SEPARAÇÃO DE FATO PÕE FIM AO REGIME DE BENS DO CASAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. FIM DE PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. PARTES CONCORDARAM QUE A SEPARAÇÃO DE FATO SE DEU EM 2007. TENDO O APELANTE COMPROVADO QUE OS BENS ARROLADOS FORAM ADQUIRIDOS NO PERÍODO ENTRE 2011 E 2018, NÃO DEVEM INTEGRAR A PARTILHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
De acordo com o STJ, "a
separação
de
fato
põe fim ao regime de
bens
do casamento, motivo pelo qual os cônjuges não têm mais direito à meação dos
bens
adquiridos pelo outro" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.408.813/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019).

II -
Há a incomunicabilidade de bens após a separação de fato do caso, posto que a partir deste momento cessa por completo a presunção de esforço comum do casal para a obtenção dos bens.

III -
No caso em tela, em nenhum momento a Apelada apontou uma data para a separação de fato do casal, sendo que, conforme termo de audiência constante em ID
21478395
, a mediação restou infrutífera, tendo as partes concordado que já estriam separadas de fato desde 2007, portanto acordaram quanto ao divórcio.

IV -
Tendo em vista que o Apelante logrou êxito em comprovar que todos os bens arrolados pela Apelada e que foram objeto da partilha foram adquiridos entre 2011 e 2018, concluo que a sentença merece ser reformada para que sejam todos os bens excluídos da partilha.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0810516-37.2018.8.14.0006

APELANTE:
RONALDO OLIVEIRA PINTO

ADVOGADO:

DEFENSORIA PUBLICA

APELADO:
PATRICIA HELLEN BARBOSA JACQUES

ADVOGADO:

EUNICE SARAI SILVA DE LIMA
E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RONALDO OLIVEIRA PINTO

visando modificar sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE DIVÓRCIO
em que contende com
PATRICIA HELLEN BARBOSA JACQUES
.

Em sua peça vestibular o Autor narrou que foi casado com a Requerida, entretanto já estariam separados de fato, motivo pelo qual pleiteou a decretação do divórcio.

Informou a inexistência de bens a partilhar.

Acostou documentos.

A Requerida contestou o feito, arrolando bens a serem partilhados, posto que supostamente aquiridos na constância do casamento.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial de decretação de divórcio, bem como julgou procedente o pedido contraposto da Requerida e determinou a partilha dos bens móveis descritos na contestação, a saber:
b) Um carro, HONDA FIT, placa JUL 3421, RENAVAM 820238520; c) Um carro, FIAT UNO, placa NSV 4667, RENAVAM 250674521; d) Uma moto HONDA PCX-MOTOCICLETA, Placa OSZ 2216, RENAVAN 558358616; e e) Um carro CELTA, Placa NSQ 2618. f) Um carro GOL, Placa JVV 9064, Chassi: 93wca05w477137240.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação aduzindo que todos os bens descritos em sentença teriam sido adquiridos após a separação de fato do casal, que teria ocorrido em 2007, motivo pelo qual não deveriam integrar a partilha.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0810516-37.2018.8.14.0006

APELANTE:
RONALDO OLIVEIRA PINTO

ADVOGADO:

DEFENSORIA PUBLICA

APELADO:
PATRICIA HELLEN BARBOSA JACQUES

ADVOGADO:

EUNICE SARAI SILVA DE LIMA
E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RONALDO OLIVEIRA PINTO

visando modificar sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE DIVÓRCIO
em que contende com
PATRICIA HELLEN BARBOSA JACQUES
.

Acerca da partilha de bens, o código civil bem assevera o seguinte
,
in verbis:

Art. 1.
660. Entram na comunhão:

I
- os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;

II
- os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior;

III
- os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges;

IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;

V
- os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. (grifei)

Ocorre que, de acordo com o STJ, "a
separação
de
fato
põe fim ao regime de
bens
do casamento, motivo pelo qual os cônjuges não têm mais direito à meação dos
bens
adquiridos pelo outro" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.408.813/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019).

Isto se dá em razão de que há a incomunicabilidade de bens após a separação de fato do caso, posto que a partir deste momento cessa por completo a presunção de esforço comum do casal para a obtenção dos bens.

Nossa Jurisprudência pátria tem seguido este entendimento, senão vejamos:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES NAS RAZÕES RECURSAIS. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECONVENÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 1013, §4º DO CPC.
PARTILHA
DE
BENS
. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. O recurso de apelação interposto não afronta ao Princípio da Dialeticidade, porquanto estão expostos os
fatos
e o direito, as razões do pedido de reforma da sentença e o pedido de prolação de nova decisão, bem como consta o nome das partes com remessa da qualificação já contida nos autos. A ausência da qualificação das partes nas razões recursais, se não demonstrado prejuízo, não impede o conhecimento do recurso de apelação. Precedentes desta Corte. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE
PARTILHA
, AFASTADA. No caso dos autos, o prazo prescricional não deve ser contabilizado da data da
separação
de
fato
entre as partes, isso porque, não houve prévia ação de
separação
ou de divórcio. Até a data em que ajuizada a ação de divórcio das partes, elas mantinham o estado de casadas, circunstância que atrai a aplicação do art. 168, inc. I do CCB de 1916, e, por consequência, deve ser afastada a prescrição, pois ela não corre entre os cônjuges na constância do casamento. APLICAÇÃO DO ART. 1013, §4º DO CPC.
PARTILHA
DE
BENS
. Devem ser
partilhados
os
bens
, comprovadamente, adquiridos na constância do casamento, até a data da
separação
de
fato
entre as partes, que, diante da prova que aportou aos autos, permite concluir que se deu em 1988. Sentença reformada. Sucumbência da reconvenção redimensionada. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL NÃO ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA, AFASTADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50021495020228210001, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 21-10-2024).

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE
BENS
.
PARTILHA
. ALIMENTOS ENTRE CÔNJUGES. RECURSOS DAS PARTES. 1. Partes que contraíram matrimônio sob o regime da comunhão universal, pelo qual se comunicam todos os
bens
presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas (artigo 1.667 do CC).2. Na ação de
partilha
de
bens
decorrente da extinção da sociedade conjugal (
separação
, divórcio ou união estável), cumpre à parte interessada, sobretudo em função do caráter dúplice, o ônus da prova do
fato
constitutivo do direito (artigo 373, CPC), em especial arrolar os
bens
e demonstrar a existência, a titularidade e a comunicabilidade do patrimônio. 3. Recurso do réu.
Partilha
. Edificação no terreno de terceiros (genitores do réu). Tratando-se de matrimônio regido pela comunhão universal, a regra é a comunicabilidade dos
bens
adquiridos na constância da sociedade conjugal (artigo 1.667 do CC). Salvo cláusula expressa de incomunicabilidade, os
bens
obtidos de forma onerosa ou gratuita são
partilháveis
. A presunção do artigo 1.253 do CC foi elidida a partir da prova oral colhida. O réu nada apresentou para embasar as teses de cedência do imóvel por seus genitores ou que foram os responsáveis pela obra, não se desincumbindo da prova quanto à existência de
fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo 373, inciso II, do CPC). Questão atual e peculiar, decorrente do superveniente óbito dos pais do réu, havendo incidência do artigo 1.784 do CC e do princípio da saisine. Em consequência, o patrimônio (herança) é naturalmente transferido, imediatamente, à titularidade dos herdeiros, momento de abertura da sucessão.4. Recurso da autora. 4.1.
Partilha
. Direitos hereditários oriundos da sucessão aberta dos pais do réu. De acordo com o STJ, "a
separação
de
fato
põe fim ao regime de
bens
do casamento, motivo pelo qual os cônjuges não têm mais direito à meação dos
bens
adquiridos pelo outro" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.408.813/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019). Logo, não são
partilháveis
os direitos hereditários decorrentes do óbito dos ascendentes do réu após a
separação
de
fato
. 4.2. Alimentos. Cuidando-se de alimentos entre cônjuges, a obrigação existente decorre do dever de mútua assistência, persistindo mesmo após a dissolução do casamento, desde que comprovadas a necessidade e a possibilidade (artigos 1.566, inciso III, 1.694 e 1.704 do CC). A autora não comprovou, efetivamente, a necessidade de receber alimentos, uma vez que: (a) tinha rendimentos próprios; (b) não demonstrou gastos pessoais absolutamente extraordinários; (c) não evidenciada induvidosa dependência econômica, sequer quando estava casada com o réu; (d) se encontrava
separada
de
fato
há mais de 1 ano Orientação da jurisprudência do STJ e julgados deste TJRS. RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível, Nº 50004671920208210005, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leandro Figueira Martins, Julgado em: 23-09-2024)

No caso em tela, em nenhum momento a Apelada apontou uma data para a separação de fato do casal, sendo que, conforme termo de audiência constante em ID
21478395
, a mediação restou infrutífera, tendo as partes concordado que já estriam separadas de fato desde 2007, portanto acordaram quanto ao divórcio.

Assim,
tendo em vista que o Apelante logrou êxito em comprovar que todos os bens arrolados pela Apelada e que foram objeto da partilha foram adquiridos entre 2011 e 2018, concluo que a sentença merece ser reformada para que sejam todos os bens excluídos da partilha.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença no tocante à partilha de bens, declarando que não há bens a serem partilhados no presente caso.

Como consequência, modifico o ônus de sucumbência para que seja integralmente suportado pela Apelada, no mesmo percentual arbitrado em sentença.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024